Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-79.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. DEPÓSITO EFETUADO. AFASTAMENTO DA INADIMPLÊNCIA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXISTÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS NA FORMA PREVISTA NO ART. 85, § 2o, DO CPC. MANUTENÇÃO.
1. Conforme artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve impugnar especificamente a sentença e, ainda, apresentar os fundamentos fáticos e de direito, de forma clara e precisa, que justifiquem a sua anulação ou reforma.
2. Ocorre violação ao princípio da dialeticidade quanto a parte recorrente deixa de atacar especificamente a sentença, se limitando a repetir os termos da contestação.
3. Ausente discussão, nos autos, sobre impenhorabilidade de bem de família e inexistindo, no caso, a inversão do ônus da prova, verifica-se a ausência de interesse recursal sobre o tema.
4. A petição inicial que atende aos requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC não pode ser considerada inepta.
5. Mantém-se a gratuidade de justiça deferida à parte que comprova não possuir condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família.
6. Não se altera a fixação dos honorários advocatícios corretamente realizada de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC.
7. Apelação conhecida em parte e não provida.